Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713915-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CRISLAINE MACIEL LOPES RECORRIDO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 50573535, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007